Tribunal: TJSP
Processo: 1031549-75.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS DE IMAGEM. PRESCRIÇÃO. Utilização da imagem do autor nos jogos "FIFA Soccer" e "FIFA Manager". Sentença que reconheceu a prescrição. Cabimento do inconformismo. Edições dos jogos FIFA SOCCER e FIFA MANAGER que permaneceram sendo comercializadas, a despeito do lançamento de novas versões. Prescrição afastada. Julgamento do mérito. Art. 1.013, §4o, CPC. Utilização da

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITOS DE IMAGEM. PRESCRIÇÃO. Utilização da imagem do autor nos jogos "FIFA Soccer" e "FIFA Manager". Sentença que reconheceu a prescrição. Cabimento do inconformismo. Edições dos jogos FIFA SOCCER e FIFA MANAGER que permaneceram sendo comercializadas, a despeito do lançamento de novas versões. Prescrição afastada. Julgamento do mérito. Art. 1.013, §4o, CPC. Utilização da imagem do autor, sem autorização, nos jogos "FIFA Soccer", versões 2007, 2009, 2011 e 2012, e "FIFA Manager", versões 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014. Aplicação dos arts. 5o, X, CF; 20, CC; 87 e 87-A, Lei 9.615/98. Não cabimento da alegação da ré de que tinha autorização para utilizar a imagem do autor. Contrato firmado com a FIFPro que não afasta a necessidade de autorização do atleta para questões de interesse privado. Configuração do dever de indenizar. Súmula 403 do STJ. Valor da indenização fixado em R$120.000,00 (R$10.000,00 por jogo). Sentença reformada. Condenação das rés nas verbas de sucumbência. Recurso provido.